Tribunal: TJDFT
Processo: 0731015-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731015-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, S. E. PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 14:18:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora